Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Autos no 0711691-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Agravado: Miguel Eterno de Oliveira e outros. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 49525366) contra o acórdão (Id. 49249564) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados. Em suas razões recursais a sociedade anônima recorrente afirma, em síntese, a incompetência do Juízo de origem para o julgamento da demanda. Requer, assim, o provimento dos presentes embargos de declaração com o objetivo de que seja reconhecida a incompetência do Juízo singular. Não houve o oferecimento de contrarrazões. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No caso em deslinde observa-se que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto e, portanto, os termos do ato decisório impugnado foram mantidos. Por essa razão não está demonstrada a fundamentalidade dos presentes embargos de declaração como meio necessário para a obtenção de um resultado útil, tendo em vista que as conclusões obtidas pelo acórdão embargado atendem ao interesse nutrido pela sociedade anônima embargante. Em verdade, o acórdão em destaque reconheceu a incompetência do Juízo de origem para o julgamento da demanda, providência ora reclamada pelo recorrente por meio dos presentes embargos de declaração. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. "QUERELA NULLITATIS". AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte autora pretende a nulidade da sentença judicial prolatada no processo de conhecimento, tão somente, porque houve erro material na indicação do imóvel, objeto de reintegração de posse, daqueles autos. 2. A querela nullitatis consiste na medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. Esses vícios são denominados pela doutrina, bem como pela jurisprudência, de vícios transrescisórios; cujo exemplo clássico é a ausência de citação. 3. O mero erro material não pode ser elevado ao patamar de vício transrescisório, capaz de lastrear a excepcional medida da querela nullitatis. 4. O mencionado erro material foi reconhecido e corrigido pelo juízo originário, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos do cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo para o apelante. 5. Mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1272896, 07008283120208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.) Com esses fundamentos, deixo de conhecer o recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator